Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. TRANSCURSO “IN ALBIS” DO PRAZO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra a sentença que indeferiu a inicial, em razão do não cumprimento da determinação de emenda.

2. Não deve ser acolhida a alegação do Apelante de que, ao deferir a conversão da busca e apreensão em execução, restou recebida a petição inicial nos termos já apresentados nos autos. 2.1. Quem admitiu a conversão entre os feitos foi o Juízo da 4a vara cível de Taguatinga, ao passo que foi o Juízo da Vara de Execuções de Taguatinga quem determinou a emenda à inicial para se adequar ao rito da ação de execução, nos moldes do art. 771 e seguintes do CPC. 2.2. As manifestações dos Juízos em comento são independentes entre si, não havendo razão para falar em divergência entre as decisões.

3. Em que pese o Exequente ter apresentado planilha de cálculo no mesmo mês da decisão que determinou a emenda à inicial (março/2024), essa não foi a única determinação constante da decisão. 3.1. Outrossim, o saldo devedor em março/2024 é igual ao da planilha apresentada em janeiro/2024, do que se infere que não houve sequer o cumprimento da determinação de atualização do débito, tampouco o recolhimento das custas complementares adequado ao novo valor da causa.

4. Não há razão para aduzir que o Juízo a quo violou a celeridade, a economia processual e a ampla defesa, ou que agiu com excesso de rigor, visto que foi concedido o prazo legal (arts. 321 e 801 do CPC) para o Exequente atender as determinações de regularização da inicial antes do feito ser extinto sem resolução de mérito. 4.1. No entanto, o Exequente quedou-se inerte e a consequência da inércia é aquela estabelecida por lei, qual seja, indeferimento da inicial.

5. Apelo conhecido e não provido. Sem honorários recursais, porquanto não triangularizada a relação processual.